Tribunal: STF
Processo: ARE 1336195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL ANUAL. VERBA INCLUÍDA EM REPASSES DA UNIÃO. DESTINAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. Respeitada a prescrição quinquenal, é devido o pagamento, aos agentes comunitários da saúde do quadro efetivo municipal, da parcela anual extra denominada incentivo adicional, a qual tem natureza jurídica diversa do décimo terceiro salário e é oriunda de repasses financeiros da União aos municípios, efetuados com base em portarias do Ministério da Saúde, amparadas em texto normativo legal – Lei no 8.142, de 28/12/1990, instituidora do Fundo Nacional da Saúde, fonte orçamentária da verba. 2. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. Resta prejudicado o recurso interposto pelo Município de Pequizeiro-TO quando este objetiva unicamente a majoração dos honorários de sucumbência, os quais tiveram o ônus invertido em razão do provimento de recurso interposto pela parte contrária. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. São devidos honorários advocatícios recursais quando a sentença recorrida é publicada na vigência do Código de Processo Civil, de 2015”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, X; 61, §1º, II, “a”, “c” e 169, §1º, II e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente